Tribunal: TJPA
Processo: 0004740-96.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004740-96.2014.8.14.0049

APELANTE: CARLA BARBOSA RAMOS, PAULO ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, TELMA BARBOSA DA TRINDADE, JACKELINE CHARLON OLIVEIRA DE OLIVEIRA, DELSON BARBOSA TRINDADE, DEIVISON ROSARIO DA NATIVIDADE, RICHARD CHAMBERLAIN DAMASCENO DOS SANTOS, MILENA DOS ANJOS POMPEU, LEILDO AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE NULIDADE DAS PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO/TELEMÁTICO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. DECISÃO IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004740-96.2014.8.14.0049

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: CARLA BARBOSA RAMOS

PAULO ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

TELMA BARBOSA DA TRINDADE

JACKELINE CHARLON OLIVEIRA DE OLIVEIRA

DELSON BARBOSA TRINDADE

DEIVISON ROSARIO DA NATIVIDADE

RICHARD CHAMBERLAIN DAMASCENO DOS SANTOS

LEILDO AZEVEDO

MILENA DOS ANJOS POMPEU

(Defensoria Pública Estadual)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Criminal interposta por
Carla Barbosa Ramos e outros
, contra a r. sentença prolatada em
16.06.2020
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/Pa, que os condenou como incursos no crime de Associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 35, da Lei nº 11.343/06, às seguintes penas:

DELSON BARBOSA TRINDADE, TELMA BARBOSA DA TRINDADE, CARLA BARBOSA RAMOS, LEILDO AZEVEDO E RICHARD CHAMBERLAIN DAMASCENO DOS SANTOS
- 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
aberto
e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

MILENA DOS ANJOS POMPEU, DEIVISON ROSARIO DA NATIVIDADE, JACKELINE CHARLON OLIVEIRA DE OLIVEIRA E

PAULO ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA
- 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
aberto
e 700 (setecentos) dias-multa.

A denúncia foi oferecida dia 29.05.2015 (id 14035579). Após notificados, os recorrentes apresentaram defesa prévia e, com exceção de Benedito de Sousa Nunes que teve o processo e o prazo prescricional suspensos, em 16.12.2015, o Juízo
a quo
decidiu pelo seu recebimento (id 14035646).

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória que estabeleceu as penas acima mencionadas (id 14035769 a 14035771).

Inconformados, por meio da Defensoria Pública Estadual interpuseram a presente Apelação, em que pugnam preliminarmente pela nulidade do processo sob a alegação de se tratar de sentença embasada em provas ilícitas e em denúncia inepta. No mérito, requer a absolvição pela ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da pena-base, com a neutralização de circunstâncias judiciais valoradas negativamente com base em elementos inidôneos.

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e negativa de provimento do recurso de Apelação (ID 14035817).

A esta instância os autos vieram conclusos em 10.05.2023 à relatoria da desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias que determinou sua redistribuição à minha relatoria com

sucessor do acervo do Des. Ronaldo Vale, vindo-me conclusos em 05.06.2023 e remetidos à Procuradoria de Justiça que, na qualidade de Fiscal da Lei, apresentou parecer em 11.09.2023 pelo conhecimento e improvimento por ausência de amparo legal.

É o relatório. À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

PRELIMINAR

Provas ilícitas por derivação - teoria do fruto da árvore envenenada

Alega a defesa que a sentença está calcada em elementos de provas extraídos de forma irregular de celulares de supostos acusados.

Destaca que uma das testemunhas, Ricardo Oliveira, informou que extraíram o número de telefone do acusado Leildo Azevedo e iniciaram as investigações.

Assim a defesa indaga como aconteceu a obtenção de dados se não foram feitas perícias ou apreensões dos dispositivos celulares.

Adianto que
não vislumbro qualquer vício capaz de macular e ensejar a declaração de nulidade das provas utilizadas para subsidiar o convencimento do magistrado sentenciante. Explico.

A denúncia originou-se de investigação criminal instaurada por portaria para averiguar crime de tráfico de drogas no Município de Santa Izabel do Pará, sendo expedida uma ordem de missão aos investigadores da Seccional Urbana de Santa Izabel para identificar os numerais dos principais suspeitos de tráfico que atuam no Município e de detentos que fazem uso de aparelhos telefônicos de dentro das unidades prisionais.

Como resultado, foi apresentado um relatório com os nomes e telefones dos principais suspeitos.

Conforme relatório de inteligência policial (id 14035419), durante os anos de 2013 a 2014 foram efetuadas várias prisões de traficantes e diversos pontos de vendas desarticulados. Assim, diante dos fatos, deflagrou-se a “Operação Americano” e, em 12.08.2014, a autoridade policial representou, em caráter de urgência, pela quebra de sigilo e interceptação dos terminais telefônicos/telemáticos, a qual fora deferida em 25.08.2014 (id 14035533 e 14035538).

Com o Relatório de transcrições, a autoridade policial requereu busca e apreensão na residência de vários suspeitos (id 14035499) e por fim foi deferido o empréstimo de provas produzidas em outros processos judiciais cujo objeto se trata da apuração de crimes da natureza idêntica (id 14035497).

Assim, foi expedido Ofício às operadoras de telefonia móvel para procederem à interceptação e quebra do sigilo de comunicações telefônicas exclusivamente dos numerais listados e fornecimento do histórico de chamadas e localização de ERB’s (estação de rádio base) pretéritas, a partir do dia 1º.06.2014 (id 14035538).

Todo o procedimento investigatório com relatório de missão, relatório de transcrição, relatório de inteligência, decisões judiciais referente à quebra de sigilo telefônico, busca e apreensão, prisões preventivas etc, constam dos autos da cautelar acessória a este processo, de modo que esta relatoria não vislumbra qualquer ilegalidade que possa inquinar as provas produzidas durante o procedimento investigatório, as quais são lícitas e, ao contrário do que afirma a defesa,

revelam de forma peremptória a participação e a ligação dos recorrentes e como procediam para o êxito das atividades criminosas.

Assim, pelos motivos acima, impõe-se a rejeição da preliminar arguida.

Da inépcia da denúncia

Sustenta em suas razões recursais que a denúncia não individualiza a conduta supostamente perpetrada pelos recorrentes, de modo que não é possível “adivinhar” e se defender de dezoito condutas que são previstas no tipo penal em questão.

Afirma que não há subsunção do fato ao crime abstratamente previsto e que é essencial que o quadro fático encontrado demonstre o ânimo associativo dos integrantes do delito, sendo notória a “
anemia probatória em questão
”.

Mais uma vez sem razão.

Ocorre a inépcia da denúncia quando da sua deficiência resultar prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão.

Considerando-se que o acusado se defende dos fatos, mostra-se indispensável a descrição pormenorizada das circunstâncias em que o crime foi praticado, sob pena de cerceamento de defesa. No caso, a denúncia não só descreveu a conduta de cada um, como ainda destacou as conversas telefônicas entre os mesmos que não deixam dúvidas quanto à associação criminosa existente entre os apelantes.

No tocante à justa causa, a ausência de tal pressuposto ocorre quando não é apresentado um mínimo de prova para a viabilidade da ação penal, o que não se verifica no caso em tela, já que há indícios suficientes de autoria e de materialidade acerca do crime de imputado aos recorrentes, decorrentes de toda uma operação investigativa deflagrada para a apuração de fatos que já vinham sendo alvo da polícia local há alguns anos.

Na espécie ora sob análise, portanto, a denúncia identificou cada um dos recorrentes e através dos elementos de provas colhidos durante a investigação policial conseguiu estabelecer plenamente a relação entre todos os recorrentes, a conduta e o papel de cada um dentro da associação criminosa, informando até mesmo o local de onde operavam (fora ou dentro do presídio), o líder do tráfico no interior do presídio, entre muitos outros elementos essenciais para afirmar, sem sombra de dúvida, a presença de todos os requisitos do art. 41 do CPP.

Em seu parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça assim dispôs:

No caso em exame, a peça de ingresso identificou os réus; descreveu os fatos criminosos em todas as suas circunstâncias; apontando indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva; indicou a capitulação penal do delito imputado, bem como, elencou o rol de testemunhas. Assim, observamos,
prima facie
, que se encontram presentes todos os elementos dispostos no aludido dispositivo da legislação adjetiva penal.

Ad argumentandum
, acrescentamos ainda ser perfeitamente possível que a denúncia se apoie em elementos indiciários caracterizadores da autoria delitiva e da materialidade do crime, sendo que, no caso, é inegável o envolvimento dos apelantes nos fatos criminosos narrados na exordial acusatória.

Assim, constatada a inexistência de qualquer vício capaz de macular as provas e a exordial acusatória, não acolho a preliminar de inépcia, por restarem evidenciados todos os requisitos do art. 41, do CPP.

Dos critérios para fixação da pena-base

A defesa pretende a nulidade da sentença proferida que considerou a circunstância judicial “culpabilidade” como desfavorável sem justificativa idônea.

No que diz respeito ao recorrente Delson Barbosa Trindade, o vetor “conduta social” foi fundamentado de forma desfavorável sob o argumento de que “
o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da de consulta realizada através dos sistemas Libra e Infopen, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia. Ademais, não há elementos indicando o exercício de atividade lícita ou vocação para o trabalho honesto
.”

Quanto aos recorrentes Carla Barbosa Ramos, Telma Barbosa da Trindade, Leildo Azevedo, Richard Chamberlain Damasceno dos Santos, o Juízo sentenciante negativou o vetor “antecedentes” com base em processo com trânsito em julgado, entretanto, a defesa informa que tal processo encontra-se em grau de recurso, devendo, portanto, ser aplicada a Súmula 444/STJ cujos inquéritos policiais e ações em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base.

Adianto que não assiste razão à defesa.

A princípio verifico que o vetor culpabilidade não foi desvalorado para nenhum dos recorrentes.

Quanto ao vetor
conduta social
, nada mais é que o comportamento do acusado, se correto ou inadequado, perante a sociedade e o meio em que convive, assim como as suas relações pessoais (família, ambiente de trabalho, círculo de amizades). No presente caso, verifico que sua negativação em relação ao recorrente Delson Barbosa Trindade não se baseou em elementos isolados, mas sim em vários elementos concretos colhidos durante a investigação policial e instrução processual que não deixam margem para dúvidas quanto ao fato de que o recorrente faz do crime seu meio de vida, o que denota um estilo de vida inadequado com ocupação nada honesta ou lícita.

Vejamos o que disse o juiz sentenciante:

Conduta Social DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai de consulta realizada através dos sistemas LIBRA e INFOPEN, periclitando na seara delituese com constantes passagens peia polícia, inexistindo, ainda, elementos a indicar que exercia atividade licita ou possuía vocação para o trabalho honesto.

Neste mesmo sentido cito a jurisprudência abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DOSIMETRIA - PENA BASE - CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - RETIFICAÇÃO DAS PENAS - CABIMENTO - É possível considerar negativa a conduta social se réu pratica crimes como meio de vida e a personalidade se o "desajuste social" ocorre por desrespeito a normas e instituições, praticando crimes como meio de vida - A busca de lucro fácil e rápido no crime de associação para o tráfico de drogas é próprio do tipo penal, não servindo de fundamentação para exasperar a pena base - É inviável a valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito sob a fundamentação genérica de risco de dano à sociedade e afronta a lei - Não havendo fundamentação jurídica para considerar negativas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei 11.343/06, deve ser revista e reajustada a pena-base. (TJ-MG - APR: 10525210014318001 Pouso Alegre, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/10/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM DESFAVOR DO AGENTE. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS NA FIXAÇÃO DA PENA BASILAR. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. 1. A circunstância judicial atinente à culpabilidade diz respeito à censurabilidade da conduta, e não à natureza do crime. 2. Para efeito de antecedentes criminais devem ser utilizadas as condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao crime apurado. 3. A conduta social refere-se ao meio em que o agente vive, e comprovado desajustes na família, na comunidade ou na sociedade, sua conduta é desabonadora. 4. O exame negativo da personalidade poderá ser realizado pelo julgador quando tiver fundamentos concretos no processo que demonstrem a efetiva periculosidade do agente, independentemente de laudo. 5. Na fixação da pena-base, em crimes de drogas, deve ser observada a preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06. 6. O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-AC - APL: 00091685820198010001 AC 0009168-58.2019.8.01.0001, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 02/04/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A REITERAÇÃO SUBSTANCIOSA DE PRÁTICAS DELITIVAS, JÁ COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA, DEMONSTRA TRAÇOS DO COMPORTAMENTO SOCIAL DO AGENTE, OS QUAIS NÃO FORAM DIRIMIDOS POR OUTROS FATORES. 2. O CARÁTER COMPORTAMENTAL DO RÉU REVELA-SE DESABONADOR, PELO QUE SE OBSERVA SEMPRE TEVE PREFERÊNCIA EM TRANSGREDIR BENS JURÍDICOS DO QUE LEVAR VIDA HONESTA E COM TRABALHO DIGNO. ESSES FATOS, POR SI SÓ, CONSTITUEM FATOR SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE O RÉU NÃO POSSUI BOM COMPORTAMENTO PERANTE O SEIO SOCIAL, POIS OPTA PELO CAMINHO CONTRÁRIO À LEI. POR ESSES MOTIVOS, NÃO VISLUMBRO DESACERTO DO SENTENCIANTE, EIS QUE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL FOI CAUTELOSAMENTE ANALISADA, ALCANÇANDO UM JUSTO PATAMAR, DENTRO DA MARGEM DISCRICIONÁRIA PERMITIDA NO TIPO PENAL. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJTO , Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0032837-23.2019.8.27.0000, Rel. JOSÉ DE MOURA FILHO , julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020 14:08:20) (TJ-TO - Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO): 0032837-23.2019.8.27.0000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)

Assim, no que concerne à negativação do vetor conduta social, entendo que não há ajustes a realizar, posto que idôneos os fundamentos utilizados.

No que tange à circunstância “antecedentes” em relação aos recorrentes Carla Barbosa Ramos, Telma Barbosa da Trindade, Leildo Azevedo, Richard Chamberlain Damasceno dos Santos, os documentos de ids 14035629 e 14035629 ratificam as razões do juízo sentenciante, confirmando processos com trânsito em julgado, bem como inúmeros registros de crimes a si imputados, inclusive com alguns já devidamente transitados em julgado após o presente processo.

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2024